Tribunal: TJMT
Processo: 1028438-61.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028438-61.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 000.641.961-51 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CLECIO BRAGA ARGIONA - CPF: 866.712.271-87 (APELANTE), A R MORENO VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 24.389.961/0001-06 (APELADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), REINALDO NUNES DE SOUZA - CPF: 468.764.481-34 (APELADO), ANTONIO ROGERIO MORENO - CPF: 559.317.401-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO EFETIVADA PELO VENDEDOR – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A falta de transferência formal da propriedade do bem móvel adquirido pelo comprador pode lhe trazer aborrecimentos e transtornos, mas, não havendo prova de outras consequências configuradoras de humilhação degradante experimentadas pelo adquirente, o mero descumprimento contratual, por si só, não constitui fato capaz de ensejar o ressarcimento de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARILDA DA SILVA OLIVEIRA e outro contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”
(Número Único 1028438-61.2022.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra A R MORENO VEICULOS EIRELI – EPP e outros, julgou o pedido parcialmente procedente para determinar que a parte requerida efetue “o
s pagamentos das pendências financeiras incidentes sobre os veículos, junto ao DETRAN, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado desta decisão, bem como as quitações nos bancos financiados, de cada veículo
”, mas deixou de condenar os apelados ao pretendido pagamento de indenização por danos morais; a r. sentença fixou sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 50% para cada um dos litigantes, e honorários advocatícios de R$ 2.000,00, deixando de determinar a compensação de honorários

(cf. Id. nº 219145200).

O apelante insiste em que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão do abalo moral sofrido em decorrência da conduta ilícita dos apelados, tendo em vista que os apelados não providenciaram a transferência dos veículos na data acordada, o que acabou gerando “
débitos de impostos em seu nome, cobranças indevidas de financiamento e redução do limite de cartão de crédito ante a existência de financiamento não quitado, causando transtornos emocionais que ultrapassam o mero dissabor”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 219145201).

Intimado, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os autores/apelantes ajuizaram a presente ação alegando que, em 04.02.2002, adquiriram o veículo com o primeiro apelando da marca HYUNDAI/HB20S 1.6ª PREMM, placa GIG5I00, ano/modelo 2016, RENAVAM 01082741083, chassi 9BHBH41DBGP574631.

Afirmam que como parte do pagamento foram dados dois veículos, sendo um o “
FORD KA SE 1.5 SD B, ano/modelo 2016, cor prata, placa PYU9I09, chassi 9BFZH54J9H8433318, RENAVAM 1105762960
,
(...)
e o segundo o
“HYNDAI/HB20X 1.6ª STYLE, ano/modelo 2014, cor branca, placa AYO7F58, chassi BHBG51DBEP299478, RENAVAM 01065214216”

Alegam que os veículos possuem dívidas de financiamento,
sendo que, em contraprestação, a ré quitaria os financiamentos e a
s
transfer
ências para os novos proprietários.

Sucedeu, porém, que, não obstante
acordo entabulado entre as partes
e apesar de várias tentativas de solução amigável, a ré/apelada não cumpriu a obrigação contratual,
e justamente por isso ajuizou a presente ação para que ela fosse compelida a efetivar a transferência documental da propriedade do veículo, e, diante do injustificável descumprimento contratual, que ela também fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 219144692).

Após regular processamento, sobreveio a r. sentença apelada, que julgou o pedido em parte procedente apenas para compelir à parte ré ao pagamento das pendências financeiras incidentes sobre os veículos
,
junto ao DETRAN, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado desta decisão, bem como as quitações nos bancos financiados, de cada veículo, negando, porém, o pedido de indenização por danos morais, pois, no entender do douto julgador, “
o aborrecimento da retenção do valor pleiteado, por certo, gerou algum transtorno e certa irritação, mas não foi suficientemente grave ao ponto de provocar forte perturbação ao íntimo da parte autora ou à sua reputação perante o meio social
”, daí a interposição do presente apelo.

Ao pleitear a indenização por danos morais, o apelante alegou que “
o dano moral sofrido pelos Apelantes ficou claramente demonstrado, vez que os Apelados, embora instados a fazê-lo, não providenciaram as transferências dos veículos, forçando os consumidores a buscarem, por várias vezes, referidos documentos, enquanto permanecia com seu nome vinculado indevidamente aos bens, perante o DETRAN/MT e SEFAZ/MT, gerando débitos de impostos em seu nome, cobranças indevidas de financiamento e redução do limite de cartão de crédito ante a existência de financiamento não quitado
” (
sic –
cf. Id. nº 219145201).

No caso, ao revisar o quadro fático, eu também não divisei, tal qual o douto juiz sentenciante, qualquer circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano moral aos autores/apelantes.

A falta da transferência formal da propriedade do bem para a titularidade do apelante pode lhe ter causado aborrecimentos e transtornos, mas, sobretudo à míngua de explicitação de fatos e circunstâncias que lhe teriam concretamente causado o alegado dano moral, não vejo como possa classificar a desídia da ré como fato capaz de ensejar ressarcimento de dano moral, de modo que, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor/apelante em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ele não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, tenho
que a sentença deve ser mantida.

Ademais, a hipótese cuida-se de descumprimento contratual, incapaz, isoladamente, de produzir os elementos da responsabilidade civil, autorizando a condenação do desobediente ao pagamento da indenização por danos morais.

É esse o entendimento perfilhado pela jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DEMORA NA TRANSFERÊNCIA - LUCROS CESSANTES - DANOS HIPOTÉTICOS - INDENIZAÇÃO INEXIGÍVEL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA. (...). O atraso na entrega da documentação, ocasionando demora na regularização do veículo em nome do comprador, por si só, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial, configura mera situação desagradável, corriqueira nas relações negociais, estando fora da órbita do dano moral. (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.21.154373-1/001 – Rel. Des.
Baeta Neves
- Julgamento em 16/09/2021 – DJe em 17/09/2021)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E INDENIZATÓRIA.
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
ENTRE PARTICULARES.
TRANSFERÊNCIA
DA PROPRIEDADE DO
VEÍCULO
E DEMAIS ENCARGOS. RESPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO ADQUIRENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, NA FORMA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ACOSTADO AOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ANTE AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
DANOS

MATERIAIS. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ABERTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, IPVA E MULTAS.
DANOS

MORAIS
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO ABALO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Oitava Câmara Cível - Apelação Cível nº 50005935920178210010 – Rel. Des.
Pedro Celso Dal Pra
- Julgado em 26/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE –
TRANSFERÊNCIA
DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
– POSSE RECONECIDA EM ANTERIOR EMBARGOS DE TERCEIROS AJUIZADOS PELA AUTORA APELANTE – INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIDA APENAS A
OBRIGAÇÃO
DA VENDEDORA DE EFETUAR A
TRANSFERÊNCIA
DO
VEÍCULO
NO NOME DA COMPRADORA AUTORA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se a autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, constitui dever da empresa vendedora entregar o documento de
transferência
do
veículo
objeto do contrato verbal de compra e venda, a fim de que a autora adquirente figure como proprietária junto ao órgão de trânsito.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 0003185-53.2010.8.11.0086 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 03/03/2021 – DJe em 03/05/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024